Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-33.2024.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003279-33.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 172.741.411-04 (APELANTE), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), GEAN CARLOS DA SILVA VIANA ALVES - CPF: 045.765.301-94 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA VIANA ALVES - CPF: 045.765.311-66 (APELADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 172.741.411-04 (APELADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), GEAN CARLOS DA SILVA VIANA ALVES - CPF: 045.765.301-94 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA VIANA ALVES - CPF: 045.765.311-66 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ANGELO VIANA ALVES - CPF: 616.503.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDETE ROCHA DA SILVA - CPF: 992.503.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. COLISÃO TRASEIRA ENTRE AUTOMÓVEL E CONJUNTO TRATOR/REBOQUE TRANSPORTANDO MADEIRA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. NEBLINA INTENSA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS A IRMÃOS DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos irmãos de vítima fatal de acidente automobilístico ocorrido na Rodovia MT-343, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor. O acidente envolveu veículo conduzido pela vítima e conjunto trator/reboque transportando madeira em toras, pertencente ao réu e conduzido por seu preposto, resultando na morte dos ocupantes do automóvel e do condutor do trator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil do réu pelo acidente fatal; (
ii
) estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima apta a afastar ou reduzir o dever de indenizar; (
iii
) determinar se é aplicável a responsabilidade objetiva do proprietário e empregador pelos atos do preposto; e (
iv
) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial comprova que o acidente ocorreu sob intensa neblina, circunstância que exigia cautela redobrada dos veículos que trafegavam pela rodovia, especialmente do conjunto trator/reboque de baixa velocidade.

A perícia identifica ausência de placa de identificação e de elementos aptos à identificação do reboque, evidenciando deficiência de sinalização traseira e descumprimento das normas de trânsito.

A velocidade estimada do veículo conduzido pela vítima encontrava-se dentro do limite legal previsto no art. 61, §1º, II, “b”, do CTB, inexistindo prova técnica de excesso de velocidade ou condução incompatível com as condições da via.

A prova testemunhal confirma a precariedade da sinalização do conjunto trator/reboque, a intensa neblina e o excesso de carga transportada, circunstâncias determinantes para a colisão traseira.

O réu admite a inexistência de escolta por batedores e reconhece tratar-se da primeira viagem realizada com o trator, demonstrando ausência de cautela em atividade que exigia rigorosa observância das normas de segurança.

A conduta ilícita decorre da imprudência e negligência do réu e de seu preposto ao trafegarem em rodovia pública com conjunto veicular sem sinalização eficiente, sem identificação regular, sem escolta e transportando madeira em desconformidade com normas regulamentares.

A ausência de placa de identificação no reboque caracteriza infração gravíssima prevista no art. 230, V, do CTB e reforça a ilicitude da conduta.

A responsabilidade do réu decorre da responsabilidade do proprietário do veículo, da responsabilidade objetiva do empregador pelos atos do preposto e da culpa in
eligendo
e in vigilando, sendo desnecessária a demonstração de culpa direta do empregador.

Não há prova técnica de embriaguez da vítima, inexistindo exame de alcoolemia, laudo toxicológico ou qualquer elemento idôneo capaz de sustentar a alegação de culpa exclusiva.

A presunção relativa de culpa decorrente da colisão traseira é afastada pelas provas produzidas, especialmente pela deficiência de sinalização do conjunto trator/reboque, pela lentidão do veículo agrícola e pela inexistência de escolta.

Inexiste prova robusta apta a demonstrar culpa concorrente da vítima, sendo insuficiente eventual contribuição mínima para justificar redução proporcional da indenização nos termos do art. 945 do Código Civil.

O valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 para cada irmão da vítima observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A circulação de conjunto trator/reboque em rodovia pública sem sinalização adequada, sem identificação regular e sem observância das normas de
segurança caracteriza conduta negligente apta a ensejar responsabilidade civil por acidente fatal.

A ausência de prova técnica de excesso de velocidade, embriaguez ou imprudência da vítima afasta o reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente em colisão traseira ocorrida sob deficiência de sinalização do veículo agrícola.

O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto no exercício da função, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil.

A indenização por danos morais decorrente da morte de familiar próximo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 927, parágrafo único, 932, III, 933 e 945. CTB,
arts
. 61, §1º, II, “b”, e 230, V. CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1003279-33.2024.8.11.0008

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO X
G
EAN CARLOS DA SILVA VIANA ALVES e GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA VIANA ALVES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação Ordinária de Danos Morais e Materiais Decorrente de Acidente Automobilístico com Resultado Morte
nº
.
1003279-33.2024.8.11.0008
, movida
por
GEAN CARLOS DA SILVA VIANA ALVES e GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA VIANA ALVES
, com fundamento no
art. 487
, I, do
CPC
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada irmão com base no INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, a partir da sentença
. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do
CPC

(ID
360682362
)
.

Irresignad
o,
o réu aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas testemunhais e periciais.

Alega que a inicial é inepta por não decorrer logicamente a conclusão da narração dos fatos, argumentando que o acidente ocorreu em horário diurno (06h30min) e que a presunção de culpa seria de quem colide na traseira.

No mérito, defende: i) a c
ulpa exclusiva da vítima (colisão traseira);

ii
) a a
usência de nexo causal;

iii
) a r
esponsabilidade objetiva indevida;

iv
) a c
ulpa concorrente;
v)
inconstitucionalidade da responsabilização automática do empregador sem culpa do preposto
;
vi) a existência de fato de terceiro como excludente de responsabilidade;

vii
)
a necessidade de r
edução dos valores de danos morais

(
ID
360682362
)
.

Os autores/apelados foram intimados para apresentarem contrarrazões ao recurso, contudo, o advogado que patrocina a causa juntou peça referente ao processo nº.
1003024-75.2024.8.11.0008
, em que são autores Ângelo Viana Alves e Gildete Rocha da Silva, genitores dos ora autores/apelados (ID
360682369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas testemunhais e periciais, invocando precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
1406156/SP e REsp 1640578/RS).

Todavia, da análise dos autos, não há cerceamento de defesa.

Com efeito, o magistrado fundamentou adequadamente o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC, considerando suficiente o robusto conjunto probatório documental e pericial já constante dos autos.

Ora, não há cerceamento quando o juiz julga antecipadamente com base em provas robustas já existentes, especialmente prova pericial técnica conclusiva, situação que se distingue daquela constante dos precedentes invocados pelo apelante, nos quais configura-se cerceamento quando o juiz indefere provas e, contraditoriamente, julga pela falta de comprovação dos fatos que a parte pretendia provar, o que definitivamente não é o caso dos autos.

No caso concreto, o Laudo Pericial de Local nº 545.2.20.9937.2024.180601-A01
,
elaborado por Perito Oficial Criminal, analisou minuciosamente as condições climáticas (neblina); a dinâmica da colisão; os vestígios no local; os danos nos veículos; a velocidade estimada (V1 > 72,41 km/h); a causa determinante (fator humano ou meteorológico)
(ID
360681980
– fls. 45/112)
.

Ainda, há três Laudos de Necropsia das vítimas fatais
(ID
360681980
– fls. 22/44
)
; o Boletim de Ocorrência detalhado

(ID 360681980 – fls.
01/11)
; e os depoimentos colhidos na esfera policial de Carlos Alberto Rodrigues Figueiredo (réu)
,
Gustavo Henrique da Silva Viana Alves (irmão da vítima)
,
Jonas Alexandrino Gomes (testemunha presencial)
,
Eduardo
Vilhauva
Soares (
amigo
das vítimas)
e

Jozias
de Souza Gomes (testemunha)
(
(ID 360681980 – fls.
114/
135
; e a documentação dos veículos.

Logo, o Laudo Pericial nº 545.2.20.9937.2024.180601-A01 é especialmente relevante, pois foi elaborado por Perito Oficial Criminal (Igor
Walfred
Natividade Fernandes); realizou análise técnica completa do local, com georreferenciamento de todos os vestígios; utilizou metodologia científica forense reconhecida; apresentou croquis detalhados da dinâmica do acidente; calculou a velocidade mínima do veículo V1;
analisou as condições climáticas (neblina); e examinou os danos nos veículos;
e concluiu
pela causa determinante do acidente.

Importante destacar que o próprio laudo pericial afastou as marcas de frenagem encontradas na pista (placas de identificação nº 2, 3 e 4), concluindo que eram incompatíveis com os veículos envolvidos no acidente, tratando-se de frenagem de outro veículo (
ID
360681980
-
fls
74
):

“Ao analisar através de técnicas forenses o conjunto de vestígios indicados nas placas nº 2, 3 e 4 é possível concluir, apesar dos vestígios supramencionados encontrarem-se no local imediato, que
são incompatíveis com a dinâmica do sinistro de trânsito
. Assim, estes elementos indicam uma frenagem brusca de veículo diverso dos veículos envolvidos no acidente de trânsito.”

Portanto, não havia necessidade de nova perícia, pois já existe laudo técnico oficial conclusivo.

Quanto às testemunhas arroladas pelo réu, observ
a-se
que

Jairo Alves de Souza, Alfredo Souto e Silva Filho e
Antônio
Carlos Lopes de Novaes não presenciaram o acidente, sendo testemunhas indiretas sobre fatos genéricos (trânsito de tratores na região)
.

Já quanto à
alegação de
Juarez Costa Azevedo (dono do bar) de
que as vítimas teriam ingerido bebida alcoólica
não passa de
mera especulação sem qualquer respaldo probatório
, sobretudo porque não consta dos autos e
xame de alcoolemia
, l
audo toxicológico
, qualquer
menção
sobre esta condição
nos laudos periciais
, ou qualquer d
epoimento de testemunha presencial nesse sentido
.

Assim, fato é que o
juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC
.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA INÉPCIA DA INICIAL)

Eminentes Pares:

O apelante sustenta que a petição inicial seria inepta por ausência de correlação lógica entre os fatos narrados e a conclusão, argumentando que o acidente ocorreu em período diurno (06h30min) e que a presunção de culpa recairia sobre quem colide na traseira.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

A petição inicial atende plenamente aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando de forma clara e concatenada: (i) as partes; (
ii
) os fatos constitutivos do direito alegado; (
iii
) o pedido; e (
iv
) o valor da causa.

A narrativa descreve com precisão as circunstâncias do acidente: data, horário, local, veículos envolvidos, dinâmica da colisão e resultado morte.

A conclusão pela responsabilidade do réu decorre logicamente dos fatos narrados, especialmente da alegação de que o trator trafegava sem sinalização adequada, em condições de baixa visibilidade.

O que o apelante questiona, em verdade,não é a aptidão formal da inicial, mas o mérito da causa– se houve ou não culpa do condutor do trator. Trata-se de matéria probatória, não de vício formal da petição inicial.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Conforme narrado na inicial, em 16 de maio de 2024, por volta das 06h30min, na Rodovia MT-343, aproximadamente 11 km do município de Arenápolis/MT, ocorreu acidente automobilístico fatal envolvendo o veículo FIAT/STRADA ADVENTURE, placa QCU4728, conduzido por Guilherme Vinícius da Silva Viana Alves, filho dos autores, acompanhado de
Jalber
da Silva Carvalho Gomes; um reboque/carreta transportando madeira em toras; e um trator Massey Ferguson 6711, de propriedade do réu, conduzido por seu funcionário Antônio Ferreira Martins.

O veículo conduzido pela vítima colidiu na traseira do conjunto trator/reboque, ocasionando incêndio e resultando na morte dos ocupantes do automóvel e do condutor do trator.

Após análise do conjunto probatório, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada irmão da vítima, sentença contra a qual o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que a presente apelação versa sobre os mesmos fatos e a mesma dinâmica do acidente já examinados por esta Colenda Câmara no julgamento da Apelação Cível nº 1003024-75.2024.8.11.0008, igualmente interposta pelo mesmo réu em demanda ajuizada pelos genitores da vítima fatal.

Naquela oportunidade, o recurso foi desprovido, mantendo-se integralmente a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais aos pais de Guilherme Vinícius da Silva Viana Alves.

Os fundamentos então adotados aplicam-se, em grande medida, ao presente caso, observadas as peculiaridades decorrentes da condição dos autores, ora irmãos da vítima.

No mérito, a dinâmica do sinistro foi suficientemente esclarecida pelo Laudo Pericial de Local nº 545.2.20.9937.2024.180601-A01, o qual constatou que, no momento do acidente, havia intensa neblina decorrente da elevada umidade e da baixa temperatura registradas na região, circunstância que comprometia severamente a visibilidade e exigia cautela redobrada dos veículos que trafegavam pela rodovia, sobretudo daqueles de grande porte e baixa velocidade.

Nesse contexto, a perícia identificou irregularidade relevante no conjunto trator/reboque, consistente na ausência de placa de identificação e de elementos aptos à identificação do chassi ou número VIN do reboque. Tal circunstância, além de configurar infração às normas de trânsito, evidencia a precariedade da sinalização traseira do conjunto veicular, aspecto particularmente grave diante das condições meteorológicas adversas verificadas no local.

Quanto ao veículo conduzido pela vítima, o laudo pericial estimou velocidade mínima de 72,41 km/h, compatível com o limite legal previsto para camionetas em rodovias de pista simples, nos termos do art. 61, §1º, II, “b”, do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há conclusão técnica no sentido de que a vítima trafegasse em velocidade excessiva ou incompatível com as condições da via, tampouco demonstração de culpa exclusiva do condutor do automóvel. Ao contrário, a perícia limitou-se a apontar que o acidente decorreu da conjugação de fatores humanos e meteorológicos, sem individualizar comportamento imprudente da vítima.

A prova testemunhal produzida na fase investigativa também converge no sentido da deficiência de sinalização do conjunto trator/reboque.

A testemunha Jonas Alexandrino Gomes, que trafegava pela mesma rodovia pouco antes do acidente, afirmou que havia intensa neblina no local e atribuiu o sinistro à ausência de sinalização adequada do trator e da carretinha, destacando, inclusive, que também poderia ter se envolvido em acidente semelhante.

Seu depoimento revela-se especialmente relevante por se tratar de testemunha imparcial que presenciou o cenário logo após o ocorrido e confirmou, ainda, a existência de carga excessiva, com madeira espalhada sobre a pista.

As próprias declarações do réu corroboram a precariedade da operação realizada.

Embora tenha afirmado que o trator estaria devidamente sinalizado, sua versão permaneceu isolada e dissociada do restante do conjunto probatório.

Ademais, o requerido admitiu desconhecer a existência de escolta por batedores e reconheceu que aquela era a primeira viagem realizada com o trator, circunstâncias que evidenciam ausência de cautela adicional em atividade que, por sua natureza, exigia rigorosa observância das normas de segurança.

Diante desse contexto, encontram-se configurados os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

A conduta ilícita decorre da imprudência e negligência do réu ao permitir que seu preposto trafegasse em rodovia pública com trator e reboque sem identificação adequada, sem sinalização eficiente, sem escolta e transportando madeira em desconformidade com as normas regulamentares, tudo isso em cenário de severa restrição de visibilidade.

O dano é incontroverso, consistente na morte das vítimas, e o conjunto probatório permite concluir que a deficiência de sinalização do conjunto veicular constituiu fator determinante para a colisão traseira ocorrida sob intensa neblina.

A ausência de placa de identificação no reboque caracteriza infração gravíssima prevista no art. 230, V, do CTB e evidencia o descumprimento das normas que disciplinam o tráfego de tratores agrícolas em rodovias e o transporte de madeira em toras, circunstância que reforça a ilicitude da conduta e o consequente dever de indenizar.

No tocante à alegação de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, embora o apelante sustente que o transporte de madeira em trator na zona rural não constitui atividade de risco apta a atrair a incidência do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, a tese não merece acolhimento.

Ainda que assim não fosse, a responsabilização do requerido decorre de fundamentos autônomos, entre eles a responsabilidade do proprietário do veículo, a responsabilidade do empregador pelos atos do preposto, a culpa
“
in
eligendo
”
e
“
in vigilando
”
e a violação de deveres legais específicos relacionados à circulação e sinalização do conjunto veicular.

Além disso, o transporte de carga em trator agrícola em rodovia pública, sem observância das normas de segurança, revela atividade de risco acentuado, reforçando a responsabilização do demandado.

Também não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro.

Não há qualquer prova técnica de embriaguez nos autos, inexistindo exame de alcoolemia, laudo toxicológico ou elemento idôneo que sustente tal alegação. Ao contrário, os elementos probatórios indicam que as vítimas se deslocavam regularmente para o trabalho. A afirmação de ingestão de bebida alcoólica permanece, portanto, no campo das meras conjecturas.

Da mesma forma, a velocidade estimada do veículo encontrava-se dentro dos limites legais e inexiste demonstração técnica de incompatibilidade com as condições da via.

A presunção relativa de culpa decorrente da colisão traseira restou afastada diante das provas produzidas, especialmente da ausência de sinalização adequada, da lentidão do trator, do excesso de carga transportada e da inexistência de escolta.

Igualmente inviável o reconhecimento de culpa concorrente.

Embora as condições climáticas adversas e a própria colisão traseira possam, em tese, indicar contribuição secundária da vítima, inexiste prova robusta de conduta imprudente do condutor do automóvel.

Em contrapartida, a atuação do réu revelou-se gravemente negligente, marcada por múltiplas violações às normas de trânsito e segurança.

Assim, eventual participação da vítima seria mínima e insuficientemente comprovada, não sendo apta a justificar redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.

No que se refere à alegada inconstitucionalidade da responsabilização do empregador sem demonstração de culpa direta, igualmente não assiste razão ao apelante.

O regime previsto nos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil constitui legítima opção legislativa fundada na teoria da responsabilidade civil indireta, segundo a qual o empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos no exercício da função.

Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a comprovação de culpa direta do empregador quando demonstrada a prática de ato ilícito pelo preposto no desempenho de suas atividades.

No caso concreto, restou amplamente demonstrada a culpa do preposto Antônio Ferreira Martins, que conduziu o conjunto trator/reboque em rodovia pública sem sinalização adequada, sem identificação regular no reboque, sem escolta e em condições climáticas severamente adversas, circunstâncias que evidenciam imprudência e negligência no exercício da atividade desempenhada.

No que se refere ao
“
quantum
”
indenizatório, a sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada irmão da vítima, montante que se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A morte trágica e prematura de familiar próximo justifica indenização apta a cumprir as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

Os valores sugeridos pelo apelante mostram-se insuficientes diante da gravidade do dano experimentado pelos autores.

Diante de todo o conjunto probatório, conclui-se que a responsabilidade civil do réu restou plenamente caracterizada, inexistindo elementos aptos a demonstrar culpa exclusiva ou concorrente da vítima, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos ora expendidos. Por consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026